Tribunal: TJDFT
Processo: 0711478-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711478-11.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: CLAUDINEY BARBOSA D E C I S Ã O Mantenha-se a suspensão do feito conforme determinado em decisão ID 19730870 até o julgamento dos autos no 0708084-59.2019.8.07.0018. Brasília, DF, 12 de fevereiro de 2021 13:16:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador